Tribunal: TJSP
Processo: 3002425-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo Interno – Cumprimento de sentença - Inclusão do Estado São Paulo no polo passivo – Possibilidade - Responsabilidade subsidiária dos entes federativos pelos débitos de suas autarquias – Ocorrência de precedentes jurisprudenciais - - Ausência de pressupostos para concessão de antecipação da tutela recursal pleiteado para efeito suspensivo da ação agravada - Decisão mantida – Agravo

Ementa:
Agravo Interno – Cumprimento de sentença - Inclusão do Estado São Paulo no polo passivo – Possibilidade - Responsabilidade subsidiária dos entes federativos pelos débitos de suas autarquias – Ocorrência de precedentes jurisprudenciais - - Ausência de pressupostos para concessão de antecipação da tutela recursal pleiteado para efeito suspensivo da ação agravada - Decisão mantida – Agravo interno improvido.